Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-44.2017.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-44.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ONOFRE ESMOZISKI - CPF: 336.206.799-91 (APELANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), CLAUDIO FERMIANO - CPF: 749.482.022-15 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PASSAGEIRO DE MOTOCICLETA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ONOFRE ESMOZISKI contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por CLAUDIO FERMIANO, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/01/2017, na BR-163, em que a motocicleta em que o autor era passageiro foi atingida na traseira por caminhão conduzido pelo réu. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. O apelante busca a reforma da sentença, alegando culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ausência de nexo causal, omissões na sentença e desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a culpa pelo acidente pode ser atribuída exclusivamente ao autor ou se há culpa concorrente; (ii) aferir a existência de nexo causal entre o acidente e os danos físicos alegados; (iii) examinar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão traseira entre o caminhão conduzido pelo réu e a motocicleta ocupada pelo autor gera presunção relativa de culpa do motorista do veículo que colide por trás, nos termos do art. 29, II, do CTB, não afastada por provas em contrário nos autos.

4. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente constitui prova válida com presunção de veracidade, corroborando a dinâmica descrita pelo autor.

5. Os documentos médicos anexados demonstram que o autor sofreu traumas físicos relevantes (traumatismo craniano, torácico e abdominal), compatíveis com a dinâmica do acidente, estabelecendo o nexo de causalidade entre o fato e os danos sofridos.

6. As alegações de que o autor teria contribuído para o acidente ou que haveria contradições em seus depoimentos não encontram respaldo nos autos e não afastam a responsabilidade objetiva do condutor do caminhão.

7. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, com base nas provas produzidas, afastando a alegada nulidade por ausência de motivação.

8. A indenização fixada em R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade das lesões, do tempo de internação e do sofrimento físico e emocional comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em colisão traseira, prevalece a presunção de culpa do condutor do veículo que colide por trás, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

2. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial no local do acidente tem presunção relativa de veracidade e constitui prova hábil à formação do convencimento do julgador.

3. É devida a indenização por danos morais quando demonstradas lesões físicas graves, sofrimento intenso e responsabilidade do réu pelo evento danoso.

4. A fixação de indenização por danos morais dispensa quantificação exata dos danos quando há motivação suficiente e respaldo nas provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ONOFRE ESMOZISKI
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pela parte recorrida
CLAUDIO FERMIANO
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

272660875 - ID de origem 182797827),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Condenou o réu ao pagamento das custas judicias, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

272660876 - ID de origem 185195567) alega inicialmente, que a responsabilidade pelo acidente foi atribuída de forma equivocada exclusivamente a ele, sem a consideração à conduta imprudente do apelado, que teria estacionado a motocicleta de forma irregular, parcialmente sobre a pista de rolamento, sem sinalização, em rodovia e sob chuva, o que comprometeu a visibilidade.

Aduz que o juízo de origem deixou de analisar elementos essenciais do processo, especialmente quanto às contradições do depoimento do apelado em audiência, ao atribuir o infarto esplênico ao acidente, quando consta em boletim médico que ele era tabagista há 15 anos, consumia álcool regularmente e não mantinha uso adequado de medicação, o que indicaria causas preexistentes.

O apelado afirmou contraditoriamente que a motocicleta teve perda total, mas o boletim de ocorrência indica apenas danos leves no garfo dianteiro. Disse não lembrar da iluminação do local, apesar de admitir que o acidente ocorreu à noite e com chuva. Além disso, alegou sequelas físicas, mas declarou exercer a função de servente de pedreiro, incompatível com tais limitações, por isso a condição física do apelado é incompatível com os efeitos permanentes alegados.

Defende que a fixação do valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais não se encontra fundamentada nos autos, pois a sentença limita-se a justificativas genéricas sem enfrentar os pontos levantados pela defesa, configurando nulidade por ausência de fundamentação adequada, além de ser mostrar desproporcional frente aos danos alegadamente sofridos.

Ao final, requer provimento para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado ou, alternativamente, da culpa concorrente, afastando-se o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 272660878 - ID de origem 186093560.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por CLAUDIO FERMIANO em face de ONOFRE ESMOZISKI, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21 de janeiro de 2017, na BR-163.

Narrou o autor que, na qualidade de passageiro de uma motocicleta, foi atingido na traseira por um caminhão conduzido pelo réu, sendo arrastado por aproximadamente 600 metros, sem que o réu prestasse socorro, evadindo-se do local. Alega ter sofrido lesões significativas, incluindo trauma abdominal, infarto esplênico e internação hospitalar por 13 dias, com posterior dependência de auxílio para atividades básicas por seis meses.

Requereu indenização por danos morais, em virtude do sofrimento físico e emocional, e por lucros cessantes, decorrentes de alegada impossibilidade de exercer atividade laborativa.

Em contestação, o réu apresentou preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, defendeu a tese de culpa exclusiva da vítima, alegando que esta teria contribuído para o acidente. A sentença primeva prolatada foi posteriormente anulada por este tribunal, determinando-se a reabertura da fase instrutória.

Após nova audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do autor e oportunizada a apresentação de memoriais, devidamente apresentados pelas partes.

O magistrado de 1º grau rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e no mérito, considerou que a responsabilidade civil do réu restou configurada, diante da colisão traseira provocada pelo caminhão por ele conduzido. Destacou que não foi produzida prova suficiente para afastar a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e que o réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na culpa exclusiva ou concorrente do apelado, que estacionou de forma irregular e sem sinalização; omissão do juízo na análise de provas e contradições no depoimento do apelado; inexistência de nexo entre o acidente e o infarto, em razão de condições preexistentes; incompatibilidade entre as sequelas alegadas e a atividade laboral do apelado; e ausência de fundamentação e desproporcionalidade na fixação dos danos morais.

Examinando detidamente os autos, verifico a existência de “BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO” confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 172081203), que descreveu que:

“No dia 21/01/2017, por volta das 20:30h, no KM 754 da BR 163, município de Sorriso/MT, houve um acidente do tipo colisão traseira. O veículo marca/modelo M.BENZ/LS 1935, placa MAH1278, que tracionava o semireboque marca/modelo REB/A.GUERRA, placa MBW4000, conjunto doravante denominado V1, trafegava em sentido decrescente, em direção a Sorriso/MT. O veículo marca/modelo HONDA/XR 250 TORNADO, placa JZL2726, doravante denominado V2, trafegava em sentido decrescente, em direção à Sorriso/MT. V1 e V2 seguiam o fluxo da via, momento em que, no referido local, V1 colidou na traseira de V2. Os passageiros de V2 cairam na pista e V2 seguiu por cerca de 600 metros enganchado em V1.”

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o boletim, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal goza de presunção relativa de veracidade (presunção iuris tantum) e constitui prova válida e apta à formação do convencimento do julgador:

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1." O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte "(REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgRg no AREsp 766307 / RO, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, DJ 13/09/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA C. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial. III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 773939 / MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, DJ 27/10/2009)

Cumpre acervar inicialmente que o acidente automobilístico encontra-se devidamente comprovado nos autos. Em especial, destaca-se o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em 21/01/2017, data do sinistro, o qual descreve a colisão traseira envolvendo o caminhão conduzido pelo réu e a motocicleta na qual o autor era passageiro.

Ademais, as lesões sofridas estão corroboradas por documentos médicos anexados, como a folha de evolução clínica anexada sob o ID. 172083094 - Pág. 4, emitida na mesma data do acidente, que atesta que o autor sofreu traumatismo craniano, torácico e abdominal, em decorrência direta do acidente de trânsito. Esses elementos evidenciam, de forma clara e objetiva, o nexo causal entre o acidente e os danos físicos sofridos.

Nesse sentido, a alegação de que a motocicleta estaria mal estacionada ou sem sinalização não encontra respaldo em nenhuma prova produzida nos autos e não foi suficiente para afastar a presunção de culpa atribuída a quem colide na traseira de outro veículo, ônus que cabia ao apelante e do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, prevalece a presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo, afastável apenas por prova em sentido contrário, inexistente nos autos. Não havendo elementos que modifiquem essa presunção, mantém-se a responsabilidade do réu.

Em vista do caso concreto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes' ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (...)" ( AgInt no AREsp 1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe. 19/12/17).

"AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ. (...) 2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ" ( AgInt no AREsp 483170 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe. 25/10/17).

Quanto às supostas contradições no depoimento do autor, elas não comprometem a dinâmica do acidente, tampouco descaracterizam a sua condição de passageiro, sendo irrelevante a discussão sobre embriaguez, já que ele não era o condutor.

Igualmente improcedem as alegações do apelante quanto à suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação na fixação dos danos morais. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente motivada, com base nos elementos constantes dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a indicação de valores objetivos, desde que haja motivação idônea, como ocorreu no presente caso.

No que se refere à alegada incompatibilidade entre as sequelas e a atividade laboral exercida pelo autor, tal argumento não se sustenta. Os documentos médicos e o boletim de ocorrência atestam de forma objetiva a seriedade dos traumas sofridos, incluindo lesões no crânio, tórax e abdômen, os quais evidenciam não apenas o grave prejuízo à saúde física do autor, mas também o sofrimento intenso decorrente do acidente e o longo período de recuperação exigido.

Desse modo, a configuração do dano moral mostra-se plenamente justificada, tendo em vista a responsabilidade do réu pela colisão que resultou em significativa lesão à integridade física e emocional da vítima, ocasionando-lhe intenso sofrimento decorrente do acidente, cabendo, neste momento, apenas a análise quanto à adequação do valor fixado a esse título.

Conforme se extrai do documento de ID. 172083096 - Pág. 1, consta folha de evolução médica datada de 26/01/2017, ou seja, no quinto dia de internação hospitalar da parte autora, na qual se registra a realização de drenagem de hemoperitônio. Ressalte-se que o hemoperitônio configura condição clínica grave, caracterizada pela presença anormal de sangue na cavidade peritoneal, geralmente decorrente de traumatismos abdominais relevantes.

A drenagem de hemoperitônio, por sua vez, consiste em procedimento invasivo destinado à remoção do sangue acumulado no interior do abdome, entre os órgãos internos e o peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal, a fim de evitar complicações como infecção, compressão de estruturas internas e choque hipovolêmico.

Inclusive, verifica-se nos autos que diversos receituários médicos expedidos durante a internação prescrevem o uso de analgésicos potentes, como dipirona e tramadol por via intravenosa, o que denota a existência de dor intensa, compatível com quadro clínico de grande repercussão física.

Diante da necessidade de intervenção cirúrgica para drenagem do sangue acumulado na cavidade abdominal, em razão de trauma decorrente da colisão, aliada à administração contínua de medicação analgésica e ao período de internação de, no mínimo, cinco dias, é inegável a gravidade do acidente, a extensão dos ferimentos e o sofrimento físico experimentado pela parte autora.

Nesse contexto, revela-se proporcional e adequada a quantia de R$ 15.000,00 arbitrada a título de indenização por danos morais, compatível com os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025